Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-03.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701053-03.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSTO HILDEBRANDO CHERO ZETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUSTO HIDELBRANDO CHERO ZETA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL realize o procedimento de hemodiálise crônica ambulatorial, três vezes por semana, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). A tutela de urgência recursal foi indeferida nos seguintes termos: "Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Pretende o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja o réu compelido a lhe disponibilizar hemodiálise crônica ambulatorial – 3 vezes por semana. É o relatório. Decido. Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, de 64 anos de idade, encontra-se internado no Hospital Regional da Asa Norte, com diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva e doença renal crônica. Está inserido no SISREG III, desde 25/04/2022, com classificação de risco amarelo, aguardando programação da diálise ambulatorial para receber alta médica. Como é cediço, a saúde é direito de todos é dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que a norteia, qual seja, a dignidade da pessoa humana. Dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: “Art. 196 . A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Consta dos autos relatório médico da lavra de profissional dos quadros da SES/DF, que atesta a necessidade de submissão do autor diálise ambulatorial. Isso não obstante, não há urgência para o caso, pois o autor vem recebendo o devido tratamento no Hospital Regional da Asa Norte, o que não resulta em danos maiores a fundamentar a medida antecipatória pleiteada. Nessas circunstâncias, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a do autor. Consigne-se, outrossim, que via de regra, a tramitação de feitos desta natureza é bastante célere neste juizado especial fazendário, de sorte que não se vislumbram, por ora, maiores prejuízos em se aguardar seu desfecho. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se e intimem-se". No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que se encontra internado no Hospital Regional da Asa Norte, com indicação média para realização de hemodiálise, em razão de diagnóstico de nefroesclerose hipertensiva, doença renal crônica. Explica que a demanda foi inserida no Sistema de Regulação no dia 27/05/2022, sob o no 419854777, sob a classificação de "risco amarelo – urgência". Aduz constar do relatório médico, firmado por especialista na área, tratar-se de caso urgente e com perigo de vida e que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. Noticiou ter sido enviada requisição formal para a Central de Regulação Ambulatorial, ao Hospital Regional da Asa Norte e ao médico responsável, a fim de se iniciar o tratamento, tendo como resposta da Administração menção à longa fila de espera, sem qualquer expectativa real de solução do problema. Pugnou, em sede de antecipação de tutela, seja determinado que o Distrito Federal disponibilize ao agravante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento de hemodiálise crônica ambulatorial, 3 vezes por semana, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Em que pese a r. decisão de primeira instância apontar, em suas razões, a inexistência do pressuposto de urgência à tutela pretendida, extrai-se do documento de ID no 36811876 (pg. 17) que o caso é de urgência, posto tratar-se de paciente portador de doença renal crônica terminal. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que consta do sistema de regulação a solicitação informada (no 419854777), para consulta em nefrologia geral, risco amarelo – urgência (ID no 36811876 – pág. 28). Na oportunidade (pág. 29), informou a existência de 170 pacientes inseridos em lista de espera – SISREG III, aguardando por vaga de hemodiálise ambulatorial, não havendo vagas disponíveis para atendimento da demanda. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela administração pública, na medidas das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao ente público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão do paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do exame. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da administração pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Pelo exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente o laudo médico que indica o caráter urgente da realização do tratamento, cuja prioridade é “AMARELA - URGENTE”, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL pretendida para determinar a imediata intimação do DISTRITO FEDERAL (por meio do Núcleo de Judicialização da SES-DF), para que forneçam informações, no prazo de 7 (sete) dias úteis, acerca da atual situação do paciente perante a Central de Regulação e sistemas de prioridade e se há previsão de realização do procedimento, para que, ouvido o agravado em sede de urgência, seja possível reavaliar o pedido liminar. Dou à presente decisão força de mandado de intimação, a ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, intimando-se tanto o Núcleo de Judicialização da SES-DF para manifestação no prazo de 7 (sete) dias. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 1o de julho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora